Tribunal: STJ
Processo: 0408950-02.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1045366 - BA(2025/0408950-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ADENILTON SOUZA DOS SANTOS
ADVOGADO
: PAULO ANTÔNIO VILABOIM - BA010979
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS INVASÃO
DE DOMICÍLIO. BUSCA E APREENSÃO. FLAGRANTE DELITO. PROVA LÍCITA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
, em razão de ser
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, e não constatou flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.
2. A Defesa sustenta a ilicitude da prova decorrente de invasão de domicílio sem mandado judicial e sem fundadas
razões, invocando a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada e o artigo 157, § 1o, do Código de Processo Penal.
Requer a anulação da condenação pelo delito previsto no artigo 16, parágrafo único, IV, da
por
Lei n. 10.826/2003,
ausência de provas lícitas, e a expedição de contramandado de prisão ou alvará de soltura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o
pode ser utilizado como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, considerando a jurisprudência do STJ e do STF que vedam tal prática, salvo em casos de flagrante
e (ii)
ilegalidade;
saber se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial e com alegação de ausência de
fundadas razões configura nulidade da prova obtida e, consequentemente, da condenação pelo delito de posse
ilegal de arma de fogo de uso restrito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
não pode ser conhecido como substitutivo de recurso próprio, conforme entendimento
habeas corpus
consolidado pelo STJ e pelo STF, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
5. A busca domiciliar realizada foi considerada válida, pois os policiais estavam munidos de mandado de busca e
apreensão, houve consentimento do genitor do agravante para o ingresso no domicílio e foi constatada a prática de
crime permanente, qual seja, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração raspada.
6. A apreensão da arma de fogo ocorreu durante o cumprimento de mandado de prisão expedido contra o
agravante, em situação de flagrante delito.
7. Os depoimentos dos policiais foram considerados válidos e aptos a fundamentar a condenação, não havendo
elementos nos autos que os desqualifiquem.
8. A revisão das conclusões adotadas na origem demandaria revolvimento fático-probatório, procedimento vedado
na via do
.
habeas corpus
9. O agravo regimental não apresentou argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, devendo ser mantida
por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
o, XI e LVII; CPP, arts. 157, § 1o, e 654, § 2o; CP,
VII;
parágrafo
CF/1988, art. 5
art. 386,
Lei n. 10.826/2003, art. 16,
único, IV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 10.06.2020; STF, AgRg no HC
535.063/SP,
Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27.03.2020; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Daniela
180.365/PB,
908.122/MT,
Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27.08.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. João Otávio de Noronha,
935.569/SP,
Quinta Turma, julgado em 03.09.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
865.261/AL,
Documento eletrônico VDA54721923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:34:02
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: bcdcd0ba-f634-42b7-80c9-41dca712811d

julgado em 02.04.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
659.003/SP,
23.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54721923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:34:02
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: bcdcd0ba-f634-42b7-80c9-41dca712811d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1045366 - BA (2025/0408950-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ADENILTON SOUZA DOS SANTOS
ADVOGADO
: PAULO ANTÔNIO VILABOIM - BA010979
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
INVASÃO DE DOMICÍLIO. BUSCA E
APREENSÃO. FLAGRANTE DELITO. PROVA LÍCITA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
, em razão de ser substitutivo de recurso próprio, e não constatou flagrante
corpus
ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.
2. A Defesa sustenta a ilicitude da prova decorrente de invasão de domicílio sem mandado
judicial e sem fundadas razões, invocando a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada e o
artigo 157, § 1o, do Código de Processo Penal. Requer a anulação da condenação pelo
delito previsto no artigo 16, parágrafo único, IV, da
por ausência de
Lei n. 10.826/2003,
provas lícitas, e a expedição de contramandado de prisão ou alvará de soltura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, considerando a jurisprudência do STJ e do STF que vedam
e (ii)
tal prática, salvo em casos de flagrante ilegalidade;
saber se a busca domiciliar
realizada sem mandado judicial e com alegação de ausência de fundadas razões configura
Documento eletrônico VDA53723693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:34
Código de Controle do Documento: 055d48d4-01fc-45fc-84cd-ace00c6d2e82

nulidade da prova obtida e, consequentemente, da condenação pelo delito de posse ilegal
de arma de fogo de uso restrito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
não pode ser conhecido como substitutivo de recurso próprio,
habeas corpus
conforme entendimento consolidado pelo STJ e pelo STF, salvo em casos de flagrante
ilegalidade.
5. A busca domiciliar realizada foi considerada válida, pois os policiais estavam munidos
de mandado de busca e apreensão, houve consentimento do genitor do agravante para o
ingresso no domicílio e foi constatada a prática de crime permanente, qual seja, posse
ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração raspada.
6. A apreensão da arma de fogo ocorreu durante o cumprimento de mandado de prisão
expedido contra o agravante, em situação de flagrante delito.
7. Os depoimentos dos policiais foram considerados válidos e aptos a fundamentar a
condenação, não havendo elementos nos autos que os desqualifiquem.
8. A revisão das conclusões adotadas na origem demandaria revolvimento fático-
probatório, procedimento vedado na via do
.
habeas corpus
9. O agravo regimental não apresentou argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em
habeas corpus
2.
casos de flagrante ilegalidade.
A busca domiciliar realizada em situação de flagrante
delito, especialmente em casos de crime permanente, é válida mesmo sem mandado
3.
judicial.
Os depoimentos de policiais possuem valor probatório e podem fundamentar
4.
condenação, desde que não haja elementos que os desqualifiquem.
A revisão de
conclusões adotadas na origem que demandem revolvimento fático-probatório é vedada na
via do
.
habeas corpus

Documento eletrônico VDA53723693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:34
Código de Controle do Documento: 055d48d4-01fc-45fc-84cd-ace00c6d2e82

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
o, XI e LVII; CPP, arts. 157, § 1o, e 654, § 2o; CP,
VII;
art. 5
art. 386,
parágrafo único, IV.
Lei n. 10.826/2003, art. 16,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365/PB, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em
27.03.2020; STJ, AgRg no HC 908.122/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em 27.08.2024; STJ, AgRg no HC 935.569/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
Quinta Turma, julgado em 03.09.2024; STJ, AgRg no HC 865.261/AL, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 02.04.2025; STJ, AgRg no HC 659.003/SP, Rel.
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23.03.2023.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ADENILTON SOUZA DOS
SANTOS contra decisão de minha lavra, acostada às fls. 1.088-1.092, na qual não conheci
do presente
.
habeas corpus
Neste regimental, a Defesa afirma que a decisão agravada reconheceu fundadas
razões para a busca domiciliar, mas que o caso apresenta violação ao artigo 654, § 2o, do
Código de Processo Penal, apta a ensejar concessão de ordem, de ofício, por nulidade
absoluta da prova que embasou a condenação pelo artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei
n. 10.826/2003 (fls. 1.097-1.098).
Reitera, em síntese, a alegação de ilicitude da prova decorrente da invasão de
domicílio sem mandado e sem fundadas razões (fls. 1.098-1.099).
Invoca a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, artigo 157, § 1o, do Código
de Processo Penal, para anular o processo por ausência de provas lícitas, e aduz não haver
prova de autoria quanto à arma, indicando a necessidade de absolvição quando a prova é
insuficiente, à luz do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e do princípio da
presunção de inocência do artigo 5o, LVII, da Constituição Federal (fls. 1.099-1.100).
Requer, ao final, o conhecimento e provimento do agravo regimental para
reformar a decisão monocrática e conceder a ordem de
, de ofício, para
habeas corpus
reconhecer a ilicitude da prova decorrente da invasão de domicílio, anular a condenação no
Processo n. 0528565-35.2019.8.05.0001 por falta de provas lícitas e determinar a
Documento eletrônico VDA53723693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:34
Código de Controle do Documento: 055d48d4-01fc-45fc-84cd-ace00c6d2e82

expedição de contramandado de prisão ou alvará de soltura, se por outro motivo não estiver
preso (fl. 1.100).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece prosperar.
Em que pese a argumentação da combativa Defesa, fato é que a presente
impetração investe contra acórdão, funcionando como substituto do recurso próprio,
.
motivo pelo qual não deve ser conhecida
A Terceira Seção, no âmbito do HC n. 535.063/SP, de relatoria do Ministro
Sebastião Reis Júnior, julgado em
e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento
10/6/2020,
do AgRg no HC n. 180.365/PB, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em
consolidaram a orientação de que não cabe
substitutivo ao
27/3/2020,
habeas corpus
recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial
impugnado.
Nesse sentido:
"[...]
1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento
firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou
orientação no sentido de não admitir
em substituição a
habeas corpus
recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o
conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se
verifica
flagrante
ilegalidade
apta
a
gerar
constrangimento
ilegal. [...]" (AgRg no HC n. 908.122/MT, relatora Ministra Daniela
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
27/8/2024,
2/9/2024)

"[...]
II - O
não é conhecido quando impetrado em
habeas corpus
substituição a recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade,
conforme jurisprudência pacífica do STJ e do STF. [...]" (AgRg no HC n.
935.569/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJe
3/9/2024,
de
.
10/9/2024)

De todo modo, ao cotejar as alegações deduzidas na inicial e neste regimental,
nos
não se verifica a presença de coação ilegal que desafie a concessão da ordem, de ofício,
termos do parágrafo 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal, conforme a percuciente
fundamentação do acórdão impugnado, cuja moldura fática demonstra a existência de
Documento eletrônico VDA53723693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:34
Código de Controle do Documento: 055d48d4-01fc-45fc-84cd-ace00c6d2e82

. Confiram-se os seguintes trechos do
fundadas razões para a realização da busca domiciliar
julgado (fls. 20-37 - grifei):
"Inicialmente, destaque-se que o fundamento das razões
recursais tem como ponto fulcral a (i)legalidade da busca e apreensão
realizada no interior da casa dos genitores do Embargante, que culminou
na apreensão da arma de fogo objeto dos presentes autos, destacando ser
inverídica a versão apresentada de que, quando do cumprimento a
mandado de prisão expedido em desfavor do Embargante, os agentes
policiais foram autorizados pelo genitor do Recorrente a ingressar na sua
residência.
No tocante ao pleito da ilicitude da prova material produzida
em relação ao delito capitulado no
parágrafo único, inciso IV, da
art. 16,
um exame percuciente do caderno processual
Lei no 10.823/2006,
permite afirmar, de logo, que, apesar do esforço defensivo, a
.
argumentação trazida pelo Embargante não merece acolhimento
Vige, no direito brasileiro, o princípio da inviolabilidade de
domicílio, constando do
o, XI, da Constituição Federal que a casa é
art. 5
asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre,
ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
[...]
O direito à inviolabilidade de domicílio, assim como os
demais direitos previstos na Constituição Federal, não é absoluto, atraindo
a necessidade de uma convivência harmônica, por meio de uma
ponderação entre uns e outros, razão pela qual o próprio texto
constitucional traz em seu bojo exceções à inviolabilidade domiciliar,
destacando as ressalvas do flagrante delito ou desastre, ou para prestar
socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
[...]
, conforme se demonstrará a seguir,
In casu
a busca domiciliar
realizada, ao contrário do que quer fazer crer a Defesa, não se fez ao
arrepio da lei, seja porque os policiais que efetuaram a prisão do
Embargante e a apreensão da arma de fogo objeto dos presentes autos
noticiam a existência de mandado de busca; seja porque consta nos autos
fundados indícios de que fora franqueado aos referidos agentes públicos o
ingresso ao domicílio em alusão; seja porque quando do ingresso da
polícia na residência, havia um crime permanente em curso, qual seja:
.
posse ilegal de arma de uso restrito com numeração raspada
A validade na colheita da prova em comento pode ser
constatada por meio dos depoimentos convergentes das testemunhas, não
havendo, portanto, como prosperar a tese de nulidade.
[...]
Dos depoimentos acima, depreende-se que informam os
policiais estavam munidos de mandado de busca e apreensão, constando
do depoimento do genitor do Embargante, que consentiu com a entrada
, tendo os agentes públicos efetuado a leitura do documento,
dos policiais
só não soube, p pai do Acusado, precisar se se tratava de mandado de
Documento eletrônico VDA53723693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:34
Código de Controle do Documento: 055d48d4-01fc-45fc-84cd-ace00c6d2e82

busca o que contudo, é de se esperar, tendo em vista tratar-se de pessoa
alheia aos termos jurídicos, somado ao fato da natural tensão advinda do
fato de se ver como sujeito passivo (indivíduo ou sua residência) de uma
diligência policial.
Impende ressaltar que os depoimentos anteriormente
transcritos se encontram em harmonia com as provas dos autos, tornando
infundado, ressalte-se, qualquer argumento de que os policiais sejam os
seus perseguidores, cujo interesse seria a sua incriminação.
Saliente-se que os depoimentos de policiais possuem valor
probatório, sendo aptos a fundamentar o édito condenatório, haja vista
não existir elementos nos autos que permitam desqualificá-los.
[...]
Ademais, no caso em comento, para além do fato de noticiar os
autos a existência de um mandado de busca e apreensão, o caso em exame
ainda traz nuance deveras importante: a apreensão da arma de fogo objeto
do presente processo se deu durante o cumprimento de mandado de prisão
, que se encontrava em estado de
expedido em desfavor do Acusado
flagrância do cometimento do crime de posse de arma de fogo, tratando-
se de delito permanente, cuja conduta se protrai no tempo, atraindo a
prescindibilidade de mandado judicial.
Assim é que, ainda que se admitisse a inexistência de mandado
judicial, a apreensão da arma de fogo se deu no contexto em que os
agentes da Polícia Civil cumpriam mandado de prisão em desfavor do
Embargante, havendo, assim, o encontro fortuito da prova em referência,
.
ou serendipidade
[...]
No caso em apreço, como bem examinado no voto condutor da
maioria, “(...) na presente hipótese, houve a prática de crime de posse de
arma que é de natureza permanente, com consumação que se protrai no
tempo, não se exigindo a apresentação de mandado de busca e apreensão
para o ingresso na residência do acusado, dada a situação de flagrância.
Os policiais foram firmes em declarar que cumpriam mandado de prisão
em desfavor do acusado expedido pela 1a Vara de Tóxicos da Capital e
que partiu do próprio réu a informação a respeito da posse de uma arma
. Frise-se que a descoberta fortuita não retira a legitimidade da
de fogo
situação de flagrância, pela existência de justa causa, por tratar-se de
delito de natureza permanente.”
[...]
, por tudo quanto exposto, inclina-se este Relator
In terminis
pelo acerto do decisum proferido, que não merece nenhuma reprimenda."

Além do mais, conforme assinalado na decisão agravada, apesar de a Defesa
alegar a necessidade de absolvição, fato é que o agravante foi condenado pelo delito do
artigo 16, parágrafo único, IV, da
com amparo em provas de autoria e
Lei n. 10.826/2003,
Documento eletrônico VDA53723693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:34
Código de Controle do Documento: 055d48d4-01fc-45fc-84cd-ace00c6d2e82

materialidade amplamente debatidas nos autos principais, sendo impossível revolver o
contexto fático-probatório original de maneira a se afastar a condenação imposta, em não
se identificando qualquer flagrante ilegalidade
.
prima facie
Outrossim, é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de ser imprópria a via do
(e do seu recurso) para a análise de teses
habeas corpus
que demandem incursão no acervo fático-probatório.
Sobre o tema:
"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
ESTUPRO
DE

HABEAS
CORPUS
VULNERÁVEL.
ABSOLVIÇÃO.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS
. [...]
III. Razões de decidir
4. A condenação foi mantida com base em depoimentos coesos
e consistentes das vítimas, corroborados por outros elementos de prova,
conferindo-lhes especial valor probatório.
[...]
6. A revisão das conclusões adotadas na origem demandaria
revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via do habeas
.
corpus
[...]
8. Agravo regimental desprovido.
[...]" (AgRg no HC n. 865.261/AL, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
2/4/2025,
8/4/2025)

Por fim, no presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento apto a
ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantido o ato judicial por seus
próprios fundamentos. Acerca do tema:
"[...]
1. É assente nesta Corte que o regimental deve trazer novos
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, sob pena de
manutenção do
pelos próprios fundamentos. [...]" (AgRg no HC
decisum
n. 659.003/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
).
23/3/2023,
30/3/2023

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53723693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:34
Código de Controle do Documento: 055d48d4-01fc-45fc-84cd-ace00c6d2e82

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.045.366 / BA
Número Registro: 2025/0408950-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
05285653520198050001 5285653520198050001
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : PAULO ANTONIO VILABOIM
ADVOGADO
: PAULO ANTÔNIO VILABOIM - BA010979
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: ADENILTON SOUZA DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ADENILTON SOUZA DOS SANTOS
ADVOGADO : PAULO ANTÔNIO VILABOIM - BA010979
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
Documento eletrônico VDA54472427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:57
Código de Controle do Documento: a12c1fd8-d50a-42c8-aae2-212c89cafe0f

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:57
Código de Controle do Documento: a12c1fd8-d50a-42c8-aae2-212c89cafe0f